Tribunal: STF
Processo: RHC 270159
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Michael Alexandre Januario interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS IMPOSSÍVEL. HOMOLOGAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de apenado, insurgindo-se contra a classificação de conduta como falta grave, que ensejou regressão ao regime fechado, perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso temporal para progressão de regime. 
2. A decisão agravada fundamentou-se no fato de que o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em situação na qual já havia trânsito em julgado, sendo inadequada a via eleita. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar decisão com trânsito em julgado que classificou uma conduta como falta grave. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme disposto no art. 105, I, "e", da Constituição Federal, que atribui competência originária ao Superior Tribunal de Justiça para processar revisões criminais de seus julgados. 
5. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
6. A análise da desclassificação da conduta como falta grave demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 
7. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula n. 182, STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar decisão com trânsito em julgado. 2. A análise de fatos e provas é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
(HC 1.026.120 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Pretende, em síntese, “se entender não ser o caso de concessão da ordem de ofício, seja ao menos determinado o retorno dos autos à autoridade coatora para que analise o mérito do mandamus”. 

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado: 

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Conduta consistente em não retornar à cela, após determinação para nela permanecer, ao auxiliar companheiro de cela a se dirigir à enfermaria. Processo administrativo disciplinar que concluiu pela configuração de falta grave. Desobediência. Juízo da Execução que desclassificou a conduta para falta de natureza média. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que restabeleceu a natureza grave da infração. Trânsito em julgado da decisão. Sucedâneo de revisão criminal. Não cabimento. 
Pretendido restabelecimento da decisão do Juízo da Execução que desclassificou a conduta para falta de natureza média. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 
Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento.

É o relatório.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação à falta grave imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.

Desse modo, e na mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:

Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 
2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.
3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso ordinário, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição ou desclassificação de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
(RHC 187.585 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(HC 206.923 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I Para o acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.
II Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 195.621  AgR, de minha relatoria – grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente